Tribunal: TJSP
Processo: 1009612-38.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Seguro com cobertura, entre outras, para "subtração de bens". Autor contratante que sofreu o furto de um "Equipamento de Luz Pulsada" subtraído do interior de veículo estacionado na via pública. Negativa de pagamento de indenização securitária pela Seguradora, a pretexto de ausência de cobertura contratual para bens deixados no interior de veículo, salvo mediante

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Seguro com cobertura, entre outras, para "subtração de bens". Autor contratante que sofreu o furto de um "Equipamento de Luz Pulsada" subtraído do interior de veículo estacionado na via pública. Negativa de pagamento de indenização securitária pela Seguradora, a pretexto de ausência de cobertura contratual para bens deixados no interior de veículo, salvo mediante ameaça direta ou emprego de violência contra o segurado ou usuários por ele autorizado. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Equipamento segurado que estava no interior de veículo furtado, que era conduzido pela esposa do autor, tendo sido estacionado no local indicado para possibilitar a prestação de socorro à amiga que a acompanhava no veículo. Relação contratual de adesão. Cláusula de exclusão de responsabilidade invocada pela Seguradora que se mostra abusiva, porque esvazia o objeto da contratação, excluindo da cobertura o risco que se pretendia cobrir. Violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Indenização securitária que é devida pelo valor do equipamento limitado ao capital segurado, com correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar da contratação (v. Súmula 632 do C. Superior Tribunal de Justiça), mais juros de mora à taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação (v. artigo 405 do Código Civil). Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela Seguradora ré, arbitrada a honorária do Patrono do autor em quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009612-38.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante LUCIANO DE OLIVEIRA, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-38.2019.8.26.0564 -Voto no 19.229
2
VOTO No
: 19.229
APELAÇÃO No
: 1009612-38.2019.8.26.0564
COMARCA
: SÃO BERNARDO DO CAMPO 6a VARA CÍVEL
APELANTE
: LUCIANO DE OLIVEIRA
APELADA
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ
: IVO ROVERI NETO
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Seguro com
cobertura, entre outras, para "subtração de bens". Autor
contratante que sofreu o furto de um “Equipamento de Luz
Pulsada” subtraído do interior de veículo estacionado na via
pública. Negativa de pagamento de indenização securitária
pela Seguradora, a pretexto de ausência de cobertura
contratual para bens deixados no interior de veículo, salvo
mediante ameaça direta ou emprego de violência contra o
segurado ou usuários por ele autorizado. SENTENÇA de
improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no
acolhimento do pedido inicial. EXAME: Equipamento
segurado que estava no interior de veículo furtado, que era
conduzido pela esposa do autor, tendo sido estacionado no
local indicado para possibilitar a prestação de socorro à
amiga que a acompanhava no veículo. Relação contratual de
adesão. Cláusula de exclusão de responsabilidade invocada
pela Seguradora que se mostra abusiva, porque esvazia o
objeto da contratação, excluindo da cobertura o risco que se
pretendia cobrir. Violação aos princípios da boa-fé objetiva
e da função social do contrato. Indenização securitária que é
devida pelo valor do equipamento limitado ao capital
segurado, com correção monetária pelos índices adotados
para cálculos judiciais a contar da contratação (v. Súmula
632 do C. Superior Tribunal de Justiça), mais juros de mora
à taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação (v.
artigo 405 do Código Civil). Verbas sucumbenciais que
devem ser arcadas pela Seguradora ré, arbitrada a honorária
do Patrono do autor em quinze por cento (15%) do valor da
condenação, “ex vi” do artigo 85, §2o, do Código de
Processo
Civil.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO IMPROCEDENTE a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-38.2019.8.26.0564 -Voto no 19.229
3
ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código
de Processo Civil. Condeno o autor, diante da sucumbência a arcar com
as custas processuais, atualizadas desde o desembolso, e honorários
advocatícios da parte contrária, que ora fixo em 10% do valor
atualizado da causa.” (“sic”, fls. 144/146).
Inconformado, apela o autor insistindo no
acolhimento do pedido inicial (fls. 148/157).
Anotado o Recurso (fl. 166), a Seguradora ré
apresentou contrarrazões, pedindo em preliminar o reconhecimento da
deserção (v. fls. 168/177).
É o relatório, adotado o de fl. 144
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno o autor, diante da
sucumbência a arcar com as custas processuais, atualizadas desde o
desembolso, e honorários advocatícios da parte contrária, que ora fixo
em 10% do valor atualizado da causa.” (“sic”, fls. 144/146).
A
Apelação
comporta
conhecimento,
porquanto observados os pressupostos de admissibilidade recursal no
tocante (v. artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-38.2019.8.26.0564 -Voto no 19.229
4
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelante,
mantinha contrato de seguro com a Seguradora ré, conforme Apólice no
171.55.4000152, tendo como objeto um “Equipamento de Luz Intensa
Pulsada”, ano 2018, para ter vigência no período de 02 de abril de 2018 a
02 de abril de 2019, com cobertura para os casos de “danos físicos ao
bem”, “danos elétricos” e “subtração de bens”, na quantia de até R$
26.486,73 em relação cada qual desses eventos (fls. 14/28). Consta que o
autor adquiriu referido equipamento no dia 15 de março de 2018 pelo
preço de R$ 32.363,69, e que essa máquina foi furtada no dia 22 de
novembro de 2018, quando a esposa do autor retornava da Cidade de
Arujá, neste Estado, transportando o bem no veículo Ford Fiesta 1.0F
Trail 5, placas GVU-4797 (fls. 13/15). Consta ainda que na ocasião a
esposa do autor estava em companhia de uma amiga que começou a
passar mal no trajeto, tendo ambas decidido desviar da rota e parar no
Município de Itaquaquecetuba, na casa de uma outra amiga, mas ao
retornarem para o veículo, perceberam que o objeto segurado havia sido
furtado, conforme relatado no Boletim de Ocorrência no
0001497262/2018, lavrado no dia 26 de novembro de 2018 e
complementado no dia 28 de novembro de 2018 (v. fls. 93/95 e 96/99).
Consta outrossim que o autor comunicou o sinistro à Seguradora ré, mas
houve recusa ao pagamento da indenização securitária a pretexto de
ausência de cobertura para o caso de furto do bem segurado no interior do
veículo, daí a Ação (fls. 1/8 e 100).
A arguição de deserção apresentada pela ré
contra o autor em sede de contrarrazões deve ser afastada ante a
comprovação do preparo recursal (v. fls. 158/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-38.2019.8.26.0564 -Voto no 19.229
5
Quanto ao mérito, malgrado o entendimento do
MM. Juiz “a quo”, a r. sentença apelada comporta mesmo reforma.
Com efeito, o caso dos autos versa relação
contratual de adesão, que se sujeita às normas do Código de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078/90), que determinam a interpretação das
cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, coibindo
aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em benefício de
Fornecedor, além do dever de informação precisa quanto aos produtos e
serviços comercializados no ato da contratação (v. artigos 6o, incisos III e
VIII, 47 e 51 da Lei no 8.078/90).
Verifica-se que a cláusula 8, alínea “vv”, do
Contrato de Seguro que vincula as partes, prevê a exclusão de cobertura
para “bens deixados no interior de veículos onde quer que estes estejam.
Salvo mediante ameaça direta ou emprego de violência contra o
Segurado ou usuários por ele autorizados” (v. fl. 50).
Já a cláusula 29.1 das Condições Gerais do
mesmo contrato estabelece cobertura securitária para o caso do
“subtração do bem”, nos termos seguintes:
“29.1 SUBTRAÇÃO DO BEM
Garante ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização contratada, o
pagamento da indenização por perdas e danos materiais, causados aos bens
descritos na apólice, decorrentes roubo e furto mediante rompimento de:
a) Subtração cometida mediante a ameaça direta ou emprego de violência
contra o Segurado ou outra pessoa desde que autorizado por este, obedecendo a
regra descrita na cláusula “4 BENS COBERTOS PELO SEGUROS”;
b) Subtração cometida mediante arrombamento e/ou rompimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-38.2019.8.26.0564 -Voto no 19.229
6
obstáculo do local em que estava guardado o objeto Segurado, desde que tenha
deixado vestígios materiais evidentes ou tenha sido constatado por inquérito.”
(“sic”, fl. 64).
Segundo a prova dos autos, o equipamento
furtado, consistente em uma máquina de luz pulsada, é de porte grande e
pesado; estava sendo transportado no veículo furtado, que era conduzido
pela esposa do autor. Consta que ela estacionou o veículo na via pública
para socorrer a amiga que a acompanhava, em razão do mencionado
problema de saúde. O equipamento em causa era utilizado na atividade
comercial do autor, que necessita de veículo para o transporte dessa
máquina.
Não socorre a Seguradora ré mera alegação de
exclusão de cobertura para o caso de furto simples do objeto segurado, a
pretexto de que o bem havia sido deixado no interior do veículo, sem a
vigilância adequada, com invocação do item 8, alínea “vv”, do “contrato
padrão”. E isso porque, com a contratação do seguro, o autor visava
obviamente a cobertura para a garantia de preservação do bem segurado,
mormente por tratar-se de equipamento utilizado por ele em sua atividade
comercial.
É possível mesmo vislumbrar a abusividade da
cláusula invocada pela Seguradora, tanto sob a ótica do princípio da boa-
fé objetiva consagrado no artigo 422 do Código Civil (“Os contratantes são
obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios de probidade e boa-fé”), quanto à luz da legislação de consumo,
notadamente o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor
(“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-38.2019.8.26.0564 -Voto no 19.229
7
fornecimento de produtos e serviços que... IV - estabeleçam obrigações consideradas
iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade”). Observa-se que não se pode exigir
do contratante de seguro amplo para cobertura de riscos sobre máquina
que ele utiliza para trabalhar, o conhecimento técnico-jurídico suficiente
para o entendimento quanto à tipificação do crime de furto simples ou
qualificado, mormente porque o segurado não participou da redação das
cláusulas contratuais, mas apenas firmou a adesão.
Cumpre enfatizar que o Certificado da Apólice
entregue ao autor no ato da contratação contém indicação de cobertura
para “subtração de bens”, circunstância suficiente para o convencimento
do leigo à cobertura para qualquer modalidade de subtração (v. fl. 18).
Não bastasse, a restrição de cobertura em causa
não foi redigida com o necessário destaque (sendo insuficiente mero
negrito, já que aplicado esse estilo de escrita em quase todos os termos
contratuais), para permitir a imediata compreensão por parte do
contratante (v. artigo 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor).
Tem-se, portanto, que a cláusula de exclusão de
responsabilidade invocada pela Seguradora é abusiva, por esvaziar o
objeto da contratação e excluir da cobertura exatamente o risco que se
pretendia cobrir, restando bem evidenciada a violação aos princípios da
boa-fé objetiva e da função social do contrato no tocante.
Cumpre observar ainda que a cláusula em
questão contraria o disposto no artigo 13 do Decreto-lei no 73/66, que trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-38.2019.8.26.0564 -Voto no 19.229
8
do Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros
e resseguros e dá outras providências (“As apólices não poderão conter cláusula
que permita rescisão unilateral dos contratos de seguro ou por qualquer modo
subtraia sua eficácia e validade além das situações previstas em Lei”).
Tem-se pois que a cobertura securitária é
mesmo devida no caso específico dos autos, respeitado o limite do capital
segurado pelo valor atualizado desde a data da contratação do seguro.
Assim, de rigor o acolhimento do pedido inicial
para condenar a ré a pagar a indenização securitária para o autor, para a
cobertura do valor do bem até o limite do capital segurado, devidamente
atualizado pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar da
contratação do seguro, “ex vi” da Súmula 632 do C. Superior Tribunal de
Justiça (“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a
indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”), mais
juros de mora à taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação, “ex
vi” do artigo 405 do Código Civil (“Contam-se os juros de mora desde a citação
inicial”). Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1007362-97.2019.8.26.0510
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Francisco Giaquinto
Comarca: Rio Claro
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-38.2019.8.26.0564 -Voto no 19.229
9
Data do julgamento: 05/10/2020
Data de publicação: 05/10/2020
Ementa: *Ação monitória - Cobrança de indenização securitária em seguro
prestamista vinculado a financiamento de veículo. Nulidade da sentença
Ausência de fundamentação
Alegação rejeitada
Sentença fundamentada,
preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC/2015
Preliminar repelida.
Seguro prestamista Financiamento de veículo - Falecido o segurado na vigência
do contrato de seguro, é devido o pagamento de indenização correspondente para
quitação do contrato, nos limites previstos na apólice
Ilegítima a recusa do
pagamento, alegando-se doença preexistente, se não comprovada a prévia
solicitação de exames para avaliar as condições de saúde do contratante, antes da
efetiva adesão
Súmula 609 do STJ - Indenização securitária devida até o limite
contratado na apólice Recurso negado. Correção monetária e juros de mora -
A correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da
contratação até o efetivo pagamento Súmula 632 do STJ Juros de mora fluem
da citação, por se tratar de responsabilidade contratual Precedentes Recurso
negado. Seguro prestamista - Sentença reconheceu o direito à indenização
securitária até o limite do valor da apólice, sem a incidência de qualquer encargo
após a data do aviso de sinistro Quitação limitada ao número de prestações
incluídas no limite do capital segurado, devidamente atualizado, sendo lícita a
cobrança de eventual valor remanescente do débito, sob pena de enriquecimento
sem causa dos autores Recurso provido. Recurso provido em parte.*

1018902-64.2018.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Gilson Delgado Miranda
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/10/2020
Data de publicação: 02/10/2020
Ementa: SEGURO DE VIDA. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar
afastada. Doença preexistente. Seguradora não exigiu exames médicos prévios à
contratação nem demonstrou a má-fé da segurada. Recusa de cobertura.
Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula n. 609 do STJ. Correção monetária do
capital segurado incide a partir da contratação. Precedentes do STJ. Danos morais
não caracterizados. Honorários advocatícios sucumbenciais bem arbitrados.
Recurso independente não provido e parcialmente provido o adesivo.
1001340-75.2018.8.26.0601
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Tavares de Almeida
Comarca: Socorro
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/05/2020
Data de publicação: 07/05/2020
Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUTORA - CONTRATAÇÃO DE seguro -
medidor de fibra ótica - BEM - SUBTRAÇÃO DO INTERIOR DE VEÍCULO
ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA - AGENTE - ROMPIMENTO DO VIDRO
TRASEIRO - RÉ - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO -
ARGUMENTO - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI A COBERTURA
CASO O BEM ESTEJA EM TRANSPORTE - INOCORRÊNCIA - AUTORA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-38.2019.8.26.0564 -Voto no 19.229
10
UTILIZAÇÃO DO OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE
- DISPOSIÇÃO CONTRATUAL - interpretação mais favorável ao consumidor -
inteligÊNCIA DO ART. 47 DA LEI No 8.078/90 - CLÁUSULA - ABUSIVIDADE
- ART. 54, §4o, DO MESMO DIPLOMA LEGAL - PEDIDO INiCIAL -
PROCEDÊNCIA. AUTORA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL -
DESCARACTERIZAÇÃO - MERA DESAVENÇA COMERCIAL - NÃO AFETAÇÃO
DO NOME OU DA IMAGEM - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA
PERSONALIDADE. APELO DA AUTORa PARCIALMENTE PROVIDO.

4003746-45.2013.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Guilherme Santini Teodoro
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/08/2016
Data de publicação: 04/08/2016
Ementa: SEGURO. Equipamentos móveis. Furto qualificado. Contradição entre
cláusula das condições especiais, proposta de seguro e especificações da apólice.
Contrato de adesão. Interpretação favorável ao aderente. Boa-fé objetiva,
probidade e função social do contrato. Ação de indenização procedente. Recurso
provido.
1005743-91.2014.8.26.0451
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): José Augusto Genofre Martins
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/03/2018
Data de publicação: 21/03/2018
Ementa: SEGURO FACULTATIVO
RELAÇÃO DE CONSUMO
FURTO
QUALIFICADO
LUCROS CESSANTES
Ação indenizatória julgada
parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) a título de indenização securitária e de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) mensais, a partir de 26/02/2014 até a efetiva liquidação da indenização, a
título de lucros cessantes, impondo a sucumbência à requerida, fixada a verba
honorária em 15% do valor da condenação Apelante (ré) que se insurge contra a
procedência parcial da ação, insistindo nas teses de exclusão contratual em razão
do equipamento ter sido furtado em local aberto e sem vigilância, ponderando que
o contrato firmado entre as partes cobria o furto apenas na modalidade qualificada
pela destruição e rompimento de obstáculo, excluído o furto simples e as
modalidades qualificadas descritas no artigo 155, parágrafo 4o, II e III, do Código
Penal e, portanto, exigia que o trator fosse guardado em local fechado,
argumentando ainda que eventual lucro cessante seria inferior ao informado,
acrescentando que a taxa de juros contratualmente eleita, cuja nulidade foi
reconhecida ex officio pelo juízo a quo, não foi impugnada pela autora Apelante
(autora) que busca a majoração da indenização a título de lucros cessantes, o
reconhecimento da existência de danos morais e a majoração da verba honorária
Relação de consumo Contrato por adesão que requer interpretação favorável ao
consumidor e afastamento de cláusulas abusivas Inviabilidade de exclusão de
cobertura contratual
Exigências desproporcionais que inviabilizam a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-38.2019.8.26.0564 -Voto no 19.229
11
proteção do segurado
Diferenciação entre espécies de delitos patrimoniais,
especialmente do furto, é matéria que demanda complexo conhecimento jurídico
que não se pode exigir do consumidor médio
Obrigação de pagamento da
indenização securitária reconhecida Indenização por lucros cessantes devida não
a título de cobertura contratual específica, mas sim em razão da mora da
seguradora no pagamento da indenização pactuada
Necessidade, porém, de
melhor apuração do valor devido, em sede de liquidação Danos morais afastados
Fatos narrados que não implicaram descrédito da empresa junto a concorrentes e
clientes Juros moratórios mantidos no percentual fixado em sentença (1% ao
mês) Cláusula contratual que estipula juros de 6% ao mês reconhecida como nula
de pleno direito em razão do tratamento diverso emprestado aos contratantes em
caso de mora, bem como pela significativa redução do valor devido ao segurado
Relação de consumo que permite a apreciação do tema de ofício Verba honorária
reduzida ao percentual mínimo Hipótese de desprovimento do recurso adesivo da
autora e de parcial provimento do recurso da requerida para afastar a imediata
fixação da indenização devida a título de lucros cessantes, remetendo a matéria
para a fase de liquidação, com reflexo na verba honorária sucumbencial, mantida
no mais a r. sentença pelos seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos
Recurso da requerida parcialmente provido
Recurso adesivo da autora
desprovido.
1026781-48.2014.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Dimas Rubens Fonseca
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/01/2017
Data de publicação: 31/01/2017
Ementa: AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Seguro de máquina
retroescavadeira. Prejudicado o exame do pedido de justiça gratuita formulado
preliminarmente, por ter sido deferido por esta Colenda Câmara em outra
oportunidade. Furto da máquina segurada. Apólice que prevê cobertura para a
hipótese de "Subtração do Bem". Recusa da indenização securitária sob a
alegação de risco excluído pela ocorrência de furto simples. Não comprovação
deste por parte da seguradora, ônus que lhe competia, nos termos do então vigente
artigo 333, II, do CPC/1973. Elementos dos autos que, ademais, evidenciam a
ocorrência de furto qualificado. Distinção dos fatos típicos contida em cláusulas
gerais, e não na apólice, que não pode ser imposta em prejuízo do segurado.
Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
Indenização devida, porém, deduzida da franquia obrigatória e condicionada ao
fornecimento de documentos do bem sinistrado para o exercício do direito de sub-
rogação da seguradora. Recusa da verba indenizatória que caracterizou
descumprimento contratual, insuscetível de causar lesão anímica ao segurado na
espécie, o que torna indevida a indenização por dano moral pleiteada. Prejudicado
o exame da preliminar e recurso provido em parte, com observação.
4011566-84.2013.8.26.0562
Classe/Assunto: Apelação / Seguro
Relator(a): Moreira Viegas
Comarca: Santos
Órgão julgador: 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-38.2019.8.26.0564 -Voto no 19.229
12
Data de publicação: 17/04/2017
Data de registro: 17/04/2017
Ementa:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO. NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O SINISTRO NÃO ENCONTRA
COBERTURA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXCLUSÃO DE FURTO
SIMPLES. INCIDÊNCIA DOS DITAMES DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Aplicável, ao presente caso, os ditames do
CDC. Deve ser levado em conta que a autora não participou da elaboração do
contrato de seguro, sendo que o contrato celebrado pelas partes é típico de adesão.
Para o risco segurado ficar limitado aos casos de furto qualificado deve o
contratante ter conhecimento quanto às diferenças entre uma e outra espécie de
furto, conhecimento esse que não possui. Nesse passo, o contrato de seguro deve
ser interpretado segundo os ditames da boa-fé objetiva, de modo que a segurada
deve ser ressarcida do prejuízo que suportou em decorrência do sinistro previsto
pelo contrato, seja qual for a espécie de subtração do bem, se decorrente de furto
simples ou qualificado.

0011900-39.2012.8.26.0590
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Felipe Ferreira
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/09/2015
Data de publicação: 25/09/2015
Ementa: em>SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
É abusiva a cláusula de exclusão de cobertura em caso de roubo ou furto do bem
segurado depositado no interior de veículo, salvo se o próprio veículo for roubado.
2. A corretora de seguros é parte ilegítima na ação, pois intermediária que é,
somente responde pelos danos a que der causa, por omissão, negligência ou
imperícia. 3. Inexistindo qualquer demonstração de que a conduta da
seguradora/denunciada tenha acarretado ao autor transtornos psíquicos ou
degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de
alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.
Recurso parcialmente provido para julgar extinta a ação principal e parcialmente
procedente a denunciação da lide.

Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
julgar-se procedente a Ação, para condenar a ré a pagar indenização
securitária para o autor na quantia de R$ 26.486,73, com correção
monetária a contar da contratação do seguro, mais juros de mora a contar
da citação, arcando a ré com as custas e despesas processuais, arbitrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-38.2019.8.26.0564 -Voto no 19.229
13
honorária em quinze por cento (15%) do valor da condenação, “ex vi” do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, dá-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora